Tribunal: CARF
Processo: 19613.722262/2020-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.722262/2020-09
ACÓRDÃO
2302-004.460 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICACOES
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Aplica-se, para fins de conhecimento do recurso de ofício, o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos
da Súmula CARF n. 103. Exonerado valor superior ao limite estabelecido
pela Portaria MF n. 2/23. Recurso de ofício conhecido.
RECURSO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO. DUPLICIDADE
DE LANÇAMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO REALIZADO
POSTERIORMENTE.
A existência de lançamentos fiscais, que tratam dos mesmos fatos e que
são decorrentes de procedimentos fiscais distintos, praticamente
realizados em sequência, tendo como objeto os mesmos fatos e obtidos os
mesmos resultados, implica no cancelamento do segundo, na medida em
que seu objeto está contido no primeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.460 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722262/2020-09
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-fls.
314/316):
LANÇAMENTO FISCAL - FUNDAMENTOS.
Trata-se de lançamento fiscal para constituir crédito tributário relativo à aplicação
de multa isolada (§ 10 do artigo 89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991), cujos
valores estão demonstrados no quadro que segue, integrante do “Demonstrativo
de Apuração” do lançamento fiscal(fl. 7):

O Relatório Fiscal da Multa Aplicada, integrante dos autos, em síntese:
1. Reportando-se à legislação pertinente, informa, quanto à finalidade do
documento e dos critérios determinantes do lançamento fiscal (destaques
reproduzidos conforme os originais):
Este relatório é parte integrante do processo que tem por objeto o auto de
infração referente à aplicação de multa isolada por compensação indevida em
Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
realizada mediante aproveitamento de crédito inexistente.
Com fundamento no disposto no artigo 2° da Lei 11.457/2007 e no art. 6o da Lei
10.593/2002, procedemos à verificação das compensações de contribuições
previdenciárias efetuadas em GFIP. A partir desse exame, constatamos um
montante expressivo de compensações relativo aos períodos de apuração da
contribuição de 01/2016 a 11/2016, exportadas entre 02/2016 e 12/2016, tendo
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.460 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722262/2020-09
3
sido apurada infração passível de multa no mês correspondente à entrega das
referidas declarações.
2. Assim, quanto aos fatos apurados, ressalva as competências a que se referem
as GFIP (janeiro a novembro de 2016) e respectivas competências consideradas
para efeito de aplicação da multa(fevereiro a dezembro de 2016), com base no
que apresenta quadro para demonstrar a apuração e composição dos créditos
tributários:

3. Relata as razões apresentadas pelo Contribuinte como justificativa para
realização das compensações: créditos oriundos de recolhimentos de
contribuições previdenciárias com a inclusão na bases-de-cálculo das seguintes
rubricas: a) remuneração relativa aos primeiros quinze dias de afastamento, no
caso de recebimento de benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente; b)
saláriomaternidade; c) férias e d) terço constitucional de férias.
4. A compensação estaria legitimada por decisões judiciais, proferidas no âmbito
do processo no 28880-70.2010.4.01.3400/1100, distribuído à 20a da Justiça
Federal/DF.
5. Ressalva que o Contribuinte não demonstrou ter cumprido a exigência legal
constante do artigo 170-A do CTN:
Contudo, não foi diligente ao se antecipar à conclusão do trâmite processual na
determinação e constituição do crédito pretendido e passou a realizar a
compensação do pagamento de CP considerada indevida em GFIP. Assim preferiu
arriscar-se a inserir dados incertos e ilíquidos em declaração, para incidir em
falsidade de declaração em colisão com a vedação expressa do art. 170-A do CTN.
(...).
Em desatenção à norma legal e ao próprio alerta da decisão judicial, o
contribuinte optou por agir à sua revelia e, ao desamparo da legislação tributária,
passou a declarar ilegalmente compensação em GFIP, a pretexto de contribuição
recolhida indevidamente, ainda que alertado pela decisão judicial preliminar, pelo
que restou inviabilizado o reconhecimento administrativo do referido crédito.
6. Expõe, então, as razões de direito e de fato, determinantes da incidência da
multa isolada:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.460 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722262/2020-09
4
Ante à ausência do trânsito em julgado de decisão favorável em 2o grau que
sobrestou/suspendeu, em 28/06/2018, em razão da DECISÃO TRIBUNAL
SUPERIOR - RECURSOS REPETITIVOS (STJ) E REPERCUSSÃO GERAL (STF) – (737 -
STJ (1230957), 20 -STF (565160), 163 – STF (593068), 72 - STF (576967) que
sobrestou os processos que versam sobre o tema, os créditos levantados pelo
sujeito passivo, anteriores ao deferimento definitivo, nos termos do art. 170-A do
CTN, combinado com o art. 84, § 1o da IN/RFB n° 1.717/2017, é objeto de
lançamento da multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei n° 8.212/91, abaixo
transcrito, por falsidade de declaração em GFIP, tomandose por base de cálculo
da referida multa, o valor resultante da glosa por compensação indevida no ato da
exportação da declaração (GFIP).
Por todo o exposto, fica afastada a hipótese de erro de preenchimento, mas sim
de intenção clara e determinada em reduzir o tributo devido, mediante inserção
de dados falsos em documento fiscal, concernentes a crédito inexistente. Tal
conduta, sujeita-se à aplicação de multa isolada sobre o valor total indevidamente
compensado, prevista no §10 do art. 89 da Lei n° 8.212, 1991, confrontado com o
inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei
n° 11.488, de 2007, in verbis:
(...).
7. Acrescenta que foi elaborada Representação Fiscal, pelas correspondentes
razões e finalidades:
Dos fatos apurados, conclui-se que a fiscalizada prestou declaração falsa em GFIP
no que concerne à compensação de créditos inexistentes, cujos valores foram
glosados e aplicada multa isolada, calculada sobre os valores declarados
indevidamente compensados.
Considerando, ainda que o sujeito passivo, agindo assim, teve a intenção de iludir
a autoridade fazendária e frustrar o pagamento do tributo devido e, deste modo,
esquivarse furtivamente ao cumprimento de sua obrigação com a Seguridade
Social, tendente a provocar desequilíbrio ao sistema previdenciário, fato que
configura, em tese, o Crime Contra a Ordem Tributária definido no artigo 1o,
inciso I, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, que dispõe:
(...).
8. Formula suas conclusões:
Por todo o exposto, no uso da competência legal definida pelo art. 6', inciso I, “b”,
da Lei no 10.593/2002 (alínea com redação dada pela Lei no 11.457, de
16/3/2007), DECIDO:
i. aplicar a multa de 150%, prevista no §10, art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, sem
prejuízo da apuração de responsabilidade civil ou penal das pessoas envolvidas no
ilícito, no valor total de R$ 18.359.493,40 (DEZOITO MILHÕES TREZENTOS E
CINQUENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.460 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722262/2020-09
5
CENTAVOS); e ii. INTIMAR a empresa a efetuar o pagamento ou solicitar
parcelamento da multa aplicada, conforme orientações contidas neste
instrumento ou, ainda, apresentar Impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, nos
termos do artigo 56 do Decreto 7.574 de 29 de setembro de 2011 e do artigo 5o
da Portaria RFB 10.875, de 16 de agosto de 2007 -D.O.U. De 24.08.2007, em uma
das unidades de atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pelo
Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos, caso possua
Certificado Digital para realizar a juntada à distância, via PGS.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 32a TURMA DA DRJ08, por unanimidade de votos, julgaram procedente a Impugnação, ficando
exonerados os créditos tributários lançados. .
O referido acórdão encontra-se sujeito ao reexame necessário, na forma do art. 34,
inciso I, do Decreto n. 70.235/72, e do art. 70, § 3o, do Decreto n. 7.574/11, em face do disposto
no art. 1o da Portaria MF n. 63/17, razão pela qual os autos foram encaminhados a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para apreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
De acordo com a Súmula CARF n. 103, “para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”. O
valor exonerado foi acima do limite de alçada vigente (R$ 15.000.000,00), estabelecido pela
Portaria MF n. 2/23. Portanto, conheço do Recurso de Ofício.
2
JULGAMENTO CONJUNTO
Conforme realizado pela decisão de piso, considerando a existência dos aludidos
lançamentos fiscais, seus respectivos conteúdos e as cronologias de constituição dos créditos
tributários; considerando que os processos administrativos possuem, em parte, competências
coincidentes; e considerando, ainda, que, embora decorrentes de procedimentos fiscais distintos,
tratam, em parte, dos mesmos eventos e fatos geradores, os processos do mesmo contribuinte
distribuídos a esta Relatoria estão sendo submetidos a julgamento conjunto, na mesma sessão:
1. Processo no 19613.733508/2021-41 (glosa de compensações, com decisão
expedida em 21/09/2020): a Manifestação de Inconformidade foi julgada
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.460 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722262/2020-09
6
improcedente, ficando mantidas as glosas realizadas com fundamento no
correspondente Despacho Decisório, exceto em relação à competência de
fevereiro de 2016, na qual o valor glosado foi retificado em razão de erro,
provavelmente de digitação.
2. Processo no 19515.720197/2020-87 (lançamento de multa isolada, realizado
em 21/09/2020): lançamento anulado, por vício formal (falha de motivação, que
causou cerceamento do direito de defesa – inciso II do artigo 59 do Decreto no
70.235, de 6/3/1972).
3. Processo no 19613.721247/2020-35 (glosa de compensações, com decisão
emitida em 02/12/2020): a Manifestação de Inconformidade foi julgada
procedente, na medida em que as competências compreendidas neste estão
incluídas no processo 19613.733508/2021-41, cancelando-se o de no
19613.721247/2020-35, em face da duplicidade de lançamentos.
4. Processo no 19613.722262/2020-09 (lançamento de multa isolada realizado em
02/12/2020) – presente processo: a Impugnação foi julgada procedente, na
medida em que, quando da realização do respectivo lançamento fiscal, já se
encontrava
formalizado
outro
lançamento
fiscal
(processo
no
19515.720197/2020-87), que compreendia as compensações das quais resultou a
imposição de multa isolada de que este trata.
3
PRELIMINARES/MÉRITO
Em que pese a necessidade de reexame necessário, determinada pela legislação,
entendo que a decisão de piso mostra-se correta e deve ser mantida integralmente. Nessa linha,
adoto os fundamentos ali expostos, mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, §12, do
RICARF):
REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS COM PARCIAL DUPLICAÇÃO.
Finalmente, cumpre ressalvar que, em relação ao mesmo Contribuinte, foram
realizadas, duas auditoria-fiscais de compensação, praticamente em sequência,
observando-se que:
1. Procedimento Fiscal no 0819000.2020-00296-2, iniciado em julho de 2020,
resultou nos processos no 19613.733508/2021-41 (glosa de compensações de
contribuições previdenciárias, período de outubro de 2015 a novembro de 2016)
e no 19515.720197/2020-87 (multa isolada, mesmo período), formalizados em
setembro de 2020.
2. Procedimento Fiscal no 0810500.2020.00093-4, iniciado em outubro de 2020,
resultou nos processos no 19613.721247/2020-35 (glosa de compensações de
contribuições previdenciárias, período de janeiro a novembro de 2016) e no
19613.722262/2020-09 (multa isolada, período de fevereiro a dezembro de 2016),
formalizados em dezembro de 2020.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.460 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722262/2020-09
7
Os respectivos dados e valores relativos aos processos podem ser assim
consolidados:

(...)
Assim, considerando que o presente processo tem por objeto a imposição de
multa isolada, em face das respectivas razões e circunstâncias e das glosas de
compensações realizadas através do Despacho Decisório constante do processo
no 19613.721247/2020-35; considerando que os valores aqui lançados estão
contemplados no processo no 19515.720197/2020-87; considerando que o
processo no 19515.720197/2020-87 (que também tem por objeto a imposição de
multa isolada) foi formalizado antes deste processo e que as respectivas glosas já
estavam formalizadas no Despacho Decisório do processo no 19613.733508/2021-
41; impõe-se a conclusão de que os créditos tributários, que constituem objetos
deste, estão em duplicidade em relação ao processo no 19515.720197/2020-87.
Assim, o presente processo deve ser considerado improcedente em face da
referida duplicidade, cabendo ressalvar, de todo modo, que, exceto em relação à
duplicidade dos créditos tributários lançados, que impõe a sua improcedência,
este processo reúne as formalidades e requisitos legais, que seriam necessárias
para lhe conferir regularidade. Efetivamente:
1. São improcedentes as alegações da Impugnação, relativas à vício de motivação
(falha ou falta de motivação) do respectivo Despacho Decisório, na medida em
que a aludida decisão administrativa está dotada dos requisitos, formalidades e
elementos necessários e suficientes à sua validade jurídica, não tendo o
Contribuinte demonstrado quais eventuais vícios efetivamente implicariam na
anulação da decisão.
2. Em tal contexto, as alegações quanto à existência de vícios que determinariam
a anulação do lançamento são improcedentes, pois lançadas genericamente não
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.460 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.722262/2020-09
8
se encontram aptas a demonstrar em que medida, qualquer que fosse, teria
obstado ou dificultado o direito de pleno exercício da defesa.
3. A circunstância de ter havido duplicidade de lançamento deve-se a
descompassos temporárias no controle administrativo dos procedimentos fiscais,
que estão sendo sanados pelo conjunto de decisões ora proferidas.
4. Conforme assentado nas pertinentes disposições do correspondente Despacho
Decisório, as compensações, em face das razões apresentadas pelo Contribuinte,
devem realmente ser consideradas irregulares e sujeitas às glosas, circunstância
esta (irregularidade das compensações)que se encontra devidamente analisada e
decidida no processo no 19613.733508/2021-41, no qual são opostas pelo
Contribuinte as mesmas razões e fundamentos.
A existência de lançamentos fiscais, que tratam dos mesmos fatos e que são
decorrentes de procedimentos fiscais distintos (realizados em sequência, neste
caso), tendo como objeto os mesmos fatos e obtidos os mesmos resultados,
implica no cancelamento, por improcedência, do segundo, na medida em que,
neste caso, seu objeto está contido no primeiro.
CONCLUSÃO.
Posto isso e considerando tudo o mais que dos autos consta, voto pela
procedência Impugnação, declarando improcedente o lançamento fiscal, em face
da duplicidade (e continência)deste em relação ao processo administrativo fiscal
no 19613.720197/2020-87, lançado e formalizado anteriormente ao presente.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 347
DF CARF MF
Original